Tribunal: TJDFT
Processo: 0030229-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0030229-49.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REU: GUSTAVO SCHNEIDER, NEI ANTONIO SCHNEIDER, TEREZINHA MARIA SCHNEIDER D E S P A C H O Intime-se o réu Nei Antonio Schneider sobre o teor da certidão constante ao ID 26443925. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora